Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁIRA. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 1.1. A valoração negativa da conduta social, com base na prática de outro delito, enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, não configura bis in idem com o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência.
2. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto). Pena-base mantida.
3. Consoante o Tema Repetitivo n. 585 do STJ “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”.
3.1 Na hipótese, levando-se em conta que uma anotação criminal utilizada pelo sentenciante era inidônea para fins de configuração de multirreincidência, pois já foi utilizada para os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, revelou-se possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pautada na única condenação sobejante, isso, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal.
3.2 Pena definitiva do réu reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.